Tribunal: STF
Processo: Rcl 47308
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega desrespeito, por parte do Relator do AIRR nº 721-26.2017.5.12.0024, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento no RE 828.040/DF (Tema 932), no qual restou assentada a possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho.
    Colhe-se dos autos que aquele Tribunal Superior deu provimento a recurso de revista interposto pela parte ora beneficiária para, reformando acórdão regional, aplicar ao caso, com fulcro no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a responsabilidade objetiva do empregador, ora reclamante, por acidente do trabalho ocorrido com um de seus empregados.
    Sustenta a reclamante que “a r. decisão do Ilustre Min. Hugo Carlos Scheuermann do TST contraria a decisão do STF reconhecida em Repercussão Geral – Tema 932 -, que fixa a tese de, embora constitucional e compatível o parágrafo único do art. 927, CC/02, com o art. 7º, XXVIII, CF/88, tal aplicação se dá de modo excepcional, ou seja, o STF mantém a regra da responsabilidade subjetiva, e somente adotar-se-á a responsabilidade objetiva, excepcionalmente”. 
    Sendo esse o contexto, passa a apreciar a presente reclamação , a qual reputo manifestamente inadmissível.
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.
    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020). 
    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso, encontrando-se os autos originários com agravo interno pendente de julgamento.
    Ante o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator